Tribunal: TJES
Processo: 0020741-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020741-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. D. S. F. e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0020741-54.2019.8.08.0048

APELANTE
S
:
H
I
AGO
DE SOUZA OLIVEIRA
, BRIGIDA DE SOUZA PEREIRA, JACKSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
PARTO - MATERNIDADE PÚBLICA - LESÃO CORPORAL EM RECÉM-NASCIDO - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. -
A oitiva da médica que realizou o parto do menor
como testemunha, por si só,
não
inquina de
nulidade da sentença
tanto pelo fato de que pelo princípio do
livre convencimento motivado do julgador
a

ele
compete
deferir
as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir
diligências
desnecessárias e inúteis como porque tal circunstância não tem o condão de interferir no julgamento do mérito da pretensão. (CPC, art.
370,
caput e
parágrafo único
).

2
. -
A responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal, salvo hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

3. -
Restou comprovado que em decorrência de erro médico o menor sofreu
fratura
no cotovelo direito durante o parto, conforme exames médicos e laudo técnico. Também que sua genitora realizou exames necessários durante a gestação, indicando ausência de anormalidades que justificassem a ocorrência da lesão, bem como que se
submeteu a
exame de Ultra Sonografia Obstetrícia realizado em 24/07/2017,
que
constatou movimentos fetais ativos, batimentos cardiofetais rítmicos e normais,
p
lacenta anterior grau III de acordo com a classificação de
grannum
e quantidade
diminuída de líquido amniótico,
em
laudo subscrito pelo Dr. Dulcino Tose (CRM/ES

nº 1558)
.

4. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto. I
ndenizaç
ões
para Hiago de Souza Ferreira
fixada
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
seu genitor
Jackson Ferreira da Silva no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) e
para sua mãe
Brigida de Souza Oliveira
no valor
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA E
DAR

P
ROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ___ de _____.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente.
Desde
a Constituição de 1946 o ordenamento jurídico brasileiro prevê a responsabilidade civil do Estado em sentido amplo, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, consagrando a teoria objetiva ou teoria do risco administrativo.

Provados, então, a efetividade do dano, o ato nocivo e o nexo causal entre este e o dano, possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público, nasce o dever do Estado indenizar pelos atos danosos advindos do funcionamento da máquina estatal, em qualquer dos três Poderes.

Hely Lopes Meirelles explicita o que deve ser aferido para que surja a obrigação do Estado indenizar:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

(...)

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(
Direito administrativo brasileiro
. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

É reconhecida a responsabilidade civil objetiva inclusive na hipótese de danos decorrentes da prestação dos serviços
de saúde pelo Estado. Assim, comprovado que os danos experimentados pela vítima são decorrentes de falha na prestação do serviço de saúde, surge o dever do Estado indenizar.

Sobre o tema, transcrevo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACIDENTE EM HOSPITAL. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO INDICADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. É objetiva a responsabilidade civil estatal nas hipóteses em que o evento danoso decorre da prestação de serviço em hospital público, uma vez reconhecida a presença dos pressupostos para sua configuração. Excluem-se, tão somente, as situações caracterizadoras de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, inocorrentes, entretanto, no caso em apreço. [...]”

(STF – AI: 841329 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-040 DIVULG 28/02/2013 PUBLIC 01/03/2013)

“
AGRAVO RETIDO. Reiterado com a apelação. Erro médico. Indenização. Hospital público estadual administrado pelo Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo. Transferência da administração que não afasta a responsabilidade da Fazenda do Estado, por isso com legitimidade para responder à demanda. Recurso não provido. DANO MORAL. Indenização. Transfusão de sangue para realização de cirurgia. Paciente com sangue tipo A (+) que recebeu sangue tipo B (-). Várias complicações, com risco de morte, internação por vinte dias e amputação de dois dedos do pé esquerdo. Responsabilidade por danos decorrentes da prestação de serviços públicos, que é de natureza objetiva, de modo que basta comprovar a falha do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Devida indenização. Dada a gravidade das consequências, o valor é elevado de quarenta mil reais para oitenta mil reais. Recurso do autor parcialmente provido, não providos o da Fazenda do Estado e o reexame necessário.”

(TJ-SP – APL: 00156306920128260554 SP 0015630-69.2012.8.26.0554, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/09/2015)

No caso, é incontroverso que o menor Hiago de Souza Oliveira sofreu trauma em seu cotovelo quando da realização do parto de seu nascimento, bem como que o seu genitor, enquanto que Jackson Ferreira da Silva, seu genitor, foi impedido de acompanhar o parto.

Não teve autorização para acompanhar o parto do filho, ao fundamento de que não haveria espaço suficiente na maternidade que lhe possibilitasse o exercício do direito previsto no art. 19-J, da Lei nº 8.080/1990, alterado pela Lei nº 11.108/2005:

"Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.

§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.”

A responsabilidade do ente de direito público pela não autorização ao genitor de acompanhar o parto do filho não tem natureza de responsabilidade objetiva, eis que é perfeitamente razoável raciocinar-se com a possibilidade de que instalações reduzidas podem, ainda que em tese, recomendar que outra pessoa além dos profissionais envolvidos na realização do procedimento não permanecessem na sala de parte, ante a possibilidade de causar dificuldades que interferissem na condução dos trabalhos.

Destarte, para o reconhecimento do pedido de indenização por tal questão, há necessidade de produção de prova de conduta omissiva ou comissiva por parte dos agentes do ente de direito público.

Por outro lado, restou comprovado que o menor Hiago de Souza Oliveira sofreu lesão do seu cotovelo do membro superior esquerdo quando da realização do seu parto, relevando destacar que sua genitora, Brígida de Souza Pereira, comprovou que realizou exames médicos durante a gestação do menor, dentre os quais, exame de sangue, necessários para que o parto do seu filho pudesse se realizar sem intercorrência (fls. 135/170) e não houve a constatação de nenhum problema de formação do feto e nem de sua evolução ao longo do período que antecedeu ao parto.

Outrossim, que o exame de Ultra Sonografia Obstetrícia realizado em 24/07/2017, constatou movimentos fetais ativos, batimentos cardiofetais rítmicos e normais, placenta anterior grau III de acordo com a classificação de
grannum
e quantidade diminuída de líquido amniótico, em laudo subscrito pelo Dr. Dulcino Tose (CRM/ES nº 1558).

Por outro lado, a lesão do menor foi comprovada pelo Exame de Raio-X e o Laudo Médico (fl. 186), na qual a Dra. Rose Lana Gomes Faria, atestou:

“
Paciente deu entrada nesta unidade proveniente da Maternidade de Carapina em 2810712017 com relato prévio de luxação de cotovelo direito com celulite. Iniciado antibiticoterapia.

Reavaliado pela ortopedia em
29/07/2017
evidenciando fratura ao raio x de cotovelo direito. Realizada redução incruenta do fragmento epifisário e imobilização com tala áxito-paimar com velpeaux no membro superior direito. Suspenso posteriormente os antibióticos por orientação da ortopedia.

Recebeu alta hospitalar em
31/07/2017
para controle ambulatorial. Mantendo acompanhamento com a Ortopedia, sendo a última consulta realizada a nível ambulatorial em 3110112019 com descrição de bom resultado funcional sem restrição de mobilidade, sendo programado retorno anual.”

Comprovados, portanto, a ação (realização do parto), dano (fratura do cotovelo do braço direito com celulite) e o nexo causal entre aquela e este, há prova suficiente possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público pelos danos morais infligidos ao menor e aos seus genitores Brigida de Souza Pereira e Jackson Ferreira da Silva.

A despeito da médica que realizou o parto ter sido ouvida como testemunha e tentado isentar a maternidade onde o parto foi realizado e a si própria, de responsabilidade, a prova produzida é contundente quanto a ocorrência de erro médico.

E
uma vez caracterizado o dano moral, competindo ao juiz a fixação do valor da respectiva indenização, por dificuldade da conversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado.

São circunstâncias relevantes para a fixação do valor da indenização a comprovação da lesão corporal sofrida pelo menor, a falta de informação que deveria ter sido dado aos acompanhantes sobre a evolução dos trabalhos de parto, o fato do menor ter sido liberado da maternidade sem que fosse constatada a lesão e em especial o fato de que os médicos não realizaram procedimento de cesária, submetendo a genitora a ter o filho parto normal num parto que durou aproximadamente 17 (dezessete) horas.

Considerando-as, fixo
a indenização em favor de Hiago de Souza Oliveira em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de seu genitor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e em favor de sua genitora em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao menor pela fratura do cotovelo e aos pais
pela
intensa angústia e falta de informações sobre o parto, que durou longas 17 (dezessete) horas.

E
em se tratando de indenização por danos morais o valor
fixado há que
ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do evento danoso
e acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, a contar da data do evento danoso (25/07/2017)
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (9/12/2021), e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o CPC

prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca da Serra), a natureza da causa (ação de indenização), o trabalho realizado pelos advogados da apelada (elaboração de

petição inicial, réplica e apelação)

e o tempo despendido (ação ajuizada em 17/09/2019 e sentença prolatada em 21/09/2023),
fixo os
honorários de sucumbência no percentual mínimo
de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do

§ 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor condenação (Tema nº 1076/STF).

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais deduzidos na inicial, condenando o Município da Serra ao pagamento de indenização para Hiago de Souza Ferreira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para seu genitor Jackson Ferreira da Silva no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e para sua mãe Brigida de Souza Oliveira no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do evento danoso
e acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, a contar da data do evento danoso (25/07/2017)
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido, uma única vez até o efetivo pagamento, de juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Condeno o Município da Serra ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados no percentual mínimo
de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do

§ 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0020741-54.2019.8.08.0048

APELANTE
S
:
H
I
A
GO DE SOUZA OLIVEIRA
, BRIGIDA DE SOUZA PEREIRA, JACKSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Desde
a Constituição de 1946 o ordenamento jurídico brasileiro
prevê
a responsabilidade
civil
do Estado em sentido amplo, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, consagrando a teoria objetiva ou teoria do risco administrativo.

Provados, então, a efetividade do dano, o ato nocivo e o nexo causal entre este e o dano, possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público, nasce o dever do Estado indenizar pelos atos danosos advindos do funcionamento da máquina estatal, em qualquer dos três Poderes.

Hely Lopes Meirelles explicita o que deve ser aferido para que surja a obrigação do Estado indenizar:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

(...)

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(
Direito administrativo brasileiro
. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

É reconhecida a responsabilidade civil objetiva inclusive na hipótese de danos decorrentes da prestação dos serviços
de saúde
pelo Estado. Assim,
comprovado que os danos experimentados pela vítima são decorrentes de falha na prestação do
serviço de saúde
, surge o dever do Estado indenizar
.

Sobre o tema, transcrevo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACIDENTE EM HOSPITAL. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO INDICADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. É objetiva a responsabilidade civil estatal nas hipóteses em que o evento danoso decorre da prestação de serviço em hospital público, uma vez reconhecida a presença dos pressupostos para sua configuração. Excluem-se, tão somente, as situações caracterizadoras de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, inocorrentes, entretanto, no caso em apreço. [...]”

(STF – AI: 841329 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-040 DIVULG 28/02/2013 PUBLIC 01/03/2013)

“
AGRAVO RETIDO. Reiterado com a apelação. Erro médico. Indenização. Hospital público estadual administrado pelo Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo. Transferência da administração que não afasta a responsabilidade da Fazenda do Estado, por isso com legitimidade para responder à demanda. Recurso não provido. DANO MORAL. Indenização. Transfusão de sangue para realização de cirurgia. Paciente com sangue tipo A (+) que recebeu sangue tipo B (-). Várias complicações, com risco de morte, internação por vinte dias e amputação de dois dedos do pé esquerdo. Responsabilidade por danos decorrentes da prestação de serviços públicos, que é de natureza objetiva, de modo que basta comprovar a falha do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Devida indenização. Dada a gravidade das consequências, o valor é elevado de quarenta mil reais para oitenta mil reais. Recurso do autor parcialmente provido, não providos o da Fazenda do Estado e o reexame necessário.”

(TJ-SP – APL: 00156306920128260554 SP 0015630-69.2012.8.26.0554, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/09/2015)

No caso, é incontroverso que o menor
H
i
a
go de Souza Oliveira
sofreu trauma em seu cotovelo quando da realização do parto
de seu nascimento
,
bem como que o seu genitor,
enquanto que
Jackson Ferreira da Silva,
seu

genitor,
foi impedido de acompanhar o parto.

N
ão
teve autorização para
acompanhar o parto do
filho
, ao fundamento de que não haveria espaço suficiente na maternidade que lhe possibilitasse o exercício do direito previsto no art.
19-J, da Lei nº 8.080/1990, alterad
o
pela Lei nº 11.108/2005:

"Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.

§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.”

A responsabilidade do ente de direito público pela não autorização ao genitor de acompanhar o parto do filho não tem natureza de responsabilidade objetiva, eis que é perfeitamente razoável raciocinar-se com a possibilidade de que instalações reduzidas podem, ainda que em tese, recomendar que outra pessoa além dos profissionais envolvidos na realização do procedimento não permanecessem na sala de parte, ante a possibilidade de causar dificuldades que interferissem na condução dos trabalhos.

Destarte, para o reconhecimento do pedido de indenização por tal questão, há necessidade de produção de prova de conduta omissiva ou comissiva por parte dos agentes do ente de direito público.

Por outro lado, restou comprovado que o menor Hiago de Souza Oliveira sofreu lesão do seu cotovelo do membro superior esquerdo quando da realização do seu parto, relevando destacar que sua genitora, Brígida de Souza Pereira, comprovou que realizou exames médicos durante a gestação do menor, dentre os quais, exame de sangue, necessários para que o parto do seu filho pudesse se realizar sem intercorrência (fls. 135/170) e não houve a constatação de nenhum problema de formação do feto e nem de sua evolução ao longo do período que antecedeu ao parto.

Outrossim, que o exame de Ultra Sonografia Obstetrícia realizado em 24/07/2017, constatou movimentos fetais ativos, batimentos cardiofetais rítmicos e normais, placenta anterior grau III de acordo com a classificação de
grannum
e quantidade diminuída de líquido amniótico, em laudo subscrito pelo Dr. Dulcino Tose (CRM/ES nº 1558).

Por outro lado, a lesão do menor foi comprovada pelo Exame de Raio-X e o Laudo Médico (fl. 186), na qual a Dra. Rose Lana Gomes Faria, atestou:

“
Paciente deu entrada nesta unidade proveniente da Maternidade de Carapina em 2810712017 com relato prévio de luxação de cotovelo direito com celulite. Iniciado antibiticoterapia.

Reavaliado pela ortopedia em
29/07/2017
evidenciando fratura ao raio x de cotovelo direito. Realizada redução incruenta do fragmento epifisário e imobilização com tala áxito-paimar com velpeaux no membro superior direito. Suspenso posteriormente os antibióticos por orientação da ortopedia.

Recebeu alta hospitalar em
31/07/2017
para controle ambulatorial. Mantendo acompanhamento com a Ortopedia, sendo a última consulta realizada a nível ambulatorial em 3110112019 com descrição de bom resultado funcional sem restrição de mobilidade, sendo programado retorno anual.”

Comprovados, portanto, a ação (realização do parto), dano (fratura do cotovelo do braço direito com celulite) e o nexo causal entre aquela e este, há prova suficiente
possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público
pelos danos morais infligidos ao menor e aos seus genitores
Brigida de Souza Pereira e Jackson Ferreira da Silva
.

A despeito da médica que realizou o parto ter sido ouvida como testemunha e tentado isentar a maternidade onde o parto foi realizado e a si própria, de responsabilidade, a prova produzida é contundente quanto a ocorrência de erro médico.

E
uma vez
caracterizado o dano moral,
competindo ao juiz a fixação do valor da
respectiva
indenização, por dificuldade da conversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve
o magistrado agir
com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte
m
indicativos de enriquecimento do lesado.

S
ão circunstâncias relevantes
para a fixação do valor da indenização

a comprovação d
a lesão corporal sofrida pelo menor, a falta de informação que deveria ter sido dado aos acompanhantes sobre a evolução dos trabalhos de parto, o fato do menor ter sido liberado da maternidade sem que fosse constatada a lesão e em especial o fato de que os médicos não realizaram procedimento de cesária,
submetendo
a genitora a ter o filho parto normal
num parto
que durou aproximadamente 17 (dezessete) horas.

Considerando-as, fixo
a indenização
em favor de
H
i
ago
de Souza Oliveira
em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
em
favor de seu genitor em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e em favor de sua genitora em
R$ 4.000,00 (
quatr
o mil reais),
ao menor pela fratura do cotovelo e aos pais
pela

intensa
angústia
e falta de informações sobre o parto, que durou longas 17 (dezessete) horas.

E
em se tratando de indenização por danos morais
o valor
fixado há que
ser
corrigido
monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data
do evento danoso
e acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar d
a data do evento danoso

(25/07/2017)
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
(9/12/2021)
,
e,
a partir de
então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora
pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

O
bservados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
a Serra
), a natureza da causa (
ação de indenização
), o trabalho realizado pelo
s advogados da apelada
(
elaboração d
e

petição
inicial, réplica e apelação)
e o tempo despendido (
ação ajuizada em 17/09/2019 e sentença prolatada em 21/09/2023)
,
fixo os
honorários de sucumbência
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o valor
condenação
(Tema nº 1076/STF)
.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar
parcialmente
a sentença e
julgar procedentes
os pedidos de indenização por danos morais deduzidos na inicial, condenando o Município da Serra ao pagamento de indenização para Hiago de Souza Ferreira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
seu genitor
Jackson Ferreira da Silva no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) e
para sua mãe
Brigida de Souza Oliveira
no valor
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido
s

monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data
do evento danoso
e acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar d
a data do evento danoso

(25/07/2017)
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
(
0
9/12/2021)
,
e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido, uma única vez
até o efetivo pagamento
, de juros de mora pel
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente.

Condeno o Município da Serra ao
pagamento d
as
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)